Tribunal: STF
Processo: Rcl 52111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021628-89.2017.5.04.0203, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra o reclamante que a Justiça do Trabalho assentou sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços, com fundamentos genéricos de culpa in vigilando, decorrente de alegada ausência de provas da fiscalização do contrato administrativo.



    Sustenta que



    “o TST chega à conclusão que a fiscalização do ente público tratar-se-ia de obrigação de resultado, sendo do ente público o ônus da prova de comprovar a fiscalização.



    Assim, o posicionamento do TST afronta o que o STF decidiu no RE nº 760931, pois o ônus da prova é da parte Reclamante e não do ente público.”



    O Município de Canoas alega que a decisão reclamada viola, também, a Súmula Vinculante nº 10, pois, 



    “muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0021628-89.2017.5.02.0203. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão reclamada ou “determina[ndo] medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    A decisão reclamada está assim fundamentada, na parte de interesse:



    “Na hipótese dos autos, o Regional concluiu pela culpa in vigilando em virtude da falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, a saber: 



    ‘ressalto que o Município recorrente, conforme, inclusive constatado na sentença, apresentou apenas os contratos de prestação de serviços mantidos com a primeira reclamada, empregadora da reclamante, sem ter apresentado nenhum documento comprovando a fiscalização dos contratos de trabalho da prestadora de serviço, inclusive relativamente ao contrato de trabalho da reclamante, de modo que não há evidências da efetiva fiscalização. Sequer demonstra que detinha o controle sobre as condições de trabalho prestadas pela autora e o adimplemento pontual das verbas rescisórias e das férias devidas durante o contrato, verbas reconhecidas como impagas na sentença’. 



    Saliente-se, ainda, que a SBDI-1 do TST, a qual uniformiza o entendimento das Turmas, também concluiu que é do ente público o ônus da prova na matéria relativa à responsabilidade subsidiária (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Ministro Claudio Brandão, DEJT 22/5/2020). 



    O caso concreto, portanto, não diz respeito a mero inadimplemento, uma vez que o TRT registrou por meio de fundamento autônomo que o ônus da prova seria do ente público. Logo, a decisão do TRT que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base na distribuição do ônus da prova em seu desfavor está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo.” (e-Doc. 5, pp. 16, grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Canoas, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente